Tribunal: STF
Processo: RE 1374251
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS. INATIVOS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RESSARCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Nas razões do extraordinário, a recorrente alega, em síntese, incompetência absoluta da Justiça Federal. Sustenta a execução de valores devidos por força de decisão judicial no juízo em que prolatada a sentença, ou seja, na Justiça do Trabalho. Alega que a execução de título judicial do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação. Defende a existência de uma regra isonômica entre os Juízes classistas aposentados e os Juízes classistas ativos, porém esses não estão submetidos ao regime jurídico aplicável aos Juízes trabalhistas togados, visto que o classista inativo deverá receber o mesmo que o ativo e quaisquer benefícios ou vantagens concedidas. Argumenta que a concessão da parcela autônoma de equivalência não alterou a parcela básica denominada vencimentos dos magistrados trabalhistas e, portanto, não há falar em correspondente extensão aos classistas inativos de 1ª instância. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXI, 37, XV, 40, § 8º, 109, 114 e 116, parágrafo único, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença para determinar que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seja efetuado nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, sem vinculação à remuneração dos juízes togados e reconheceu o direito às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE). O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZ CLASSISTA. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. REFLEXOS. PRESCRIÇÃO. 



    - O requerimento administrativo, protocolado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, em 02/06/2000, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, suspendeu o curso do prazo prescricional, a teor do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932, retomando o seu curso normal em 15/12/2000, quando houve decisão definitiva por parte da Administração. Com efeito, impetrado o Mandado de Segurança Coletivo n.º 737.165/2001-8 em 13/03/2001, houve a interrupção da prescrição, que somente voltou a correr em 24/04/2014, pela sua metade, a teor do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, com o trânsito em julgado da decisão nele proferida.



    - Prescritas as parcelas anteriores a 02/06/1995 (quinquênio anterior ao protocolo do pedido administrativo feito em 02/06/2000), a parte autora tem direito às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, no período de 02/06/1995 até 22/05/1998, data em que cessou seu exercício do cargo de juiz classista.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada nos arts. 109, 114 e 116, parágrafo único, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Noutro giro, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão acerca dos critérios para o cálculo das diferenças remuneratórias de servidores públicos não alcança estatura constitucional, razão pela qual não há falar em violações dos arts. 37, XV, e 40, § 8º, da Lei Maior. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DIREITO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO. INCLUSÃO EM LISTA DE BENEFICIÁRIOS. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO RECÁLCULO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PAE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1275306 AgR-terceiro, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 04.11.2020). 



    “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO INTERNO COM NO AGRAVO. RECURSO DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. FORMA DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1298986 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 27.4.2021) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DAS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens incorporadas, se genéricas ou pro labore faciendo, são imprescindíveis o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 796482 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.02.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. VALOR INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 660 E 751. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 952782 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 14.3.2017).



    Por seu turno, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXI do art. 5º da Carta Política, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 901.963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, negou a existência de repercussão geral da questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito. O acórdão paradigma está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015).



    Ademais, inaplicável o precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC (Tema nº 82), porquanto o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no presente caso, diz com os limites da coisa julgada fixados no título executivo, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral já foi rejeitada por esta Corte em diversas oportunidades. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE 1238800 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.4.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 102, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. […] 3. ‘A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1179473-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 961699 AgR, Rel. Min. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 15.12.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora